Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-15.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005679-15.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN HENRIQUE MORAES - CPF: 061.558.411-01 (APELANTE), ICARO FELIPE DE MOURA - CPF: 067.768.811-38 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.129.021-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 058.867.984-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCOS CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 047.250.051-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO FRANCELINO FILHO - CPF: 068.106.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO,
DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 33,
CAPUT
E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI DE DROGAS –

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

POR OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ACOLHIMENTO PARCIAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DE POSSÍVEL LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO QUE RECOMENDA O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO REFERIDO ILÍCITO –
2) MÉRITO
–
2.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO DE UM DOS RÉUS EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES E DE OUTRO EXCLUSIVAMENTE NO QUE TANGE À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO –
INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA A MESMA FINALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÕES DEFENSIVAS ISOLADAS QUE NÃO CONVERGEM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES, DAS APREENSÕES DOS ENTORPECENTES, DOS RELATÓRIOS POLICIAIS QUE FIZERAM CAMPANAS POR MESES E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE – REQUISITOS DO TIPO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADOS – RÉUS EM MANIFESTO LIAME SUBJETIVO – C
RITÉRIOS DE ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE AFERIDOS COM SEGURANÇA –
2.2)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS QUE JUSTIFICAM AS EXASPERAÇÕES DAS SANÇÕES BASILARES – EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/2006 – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA –
2.3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – SÚMULA 545 DO STJ AFASTADA –
2.4)
FIGURA PRIVILEGIADA INCOMPATÍVEL MESMO AO ÚNICO RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO UMA VEZ DEMONSTRADA SUA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO
–
2.5)
REGIMES INICIAIS FECHADOS MANTIDOS INCLUSIVE PARA O RÉU QUE TEVE AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS EM VIRTUDE DA SUA REINCIDÊNCIA –
2.6)
PEDIDO DE CONTINUIDADE DELITIVA PREJUDICADO PELO DECOTE DE UMA DAS CONDENAÇÕES DO RECORRENTE – CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DA LEI DE DROGAS ESCORREITAMENTE APLICADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS –
2.7)
AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 44, I DO CP PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA, TORNANDO PREJUDICADOS PARTE DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DO RECORRENTE, E APELOS DESPROVIDOS NO MÉRITO
.

1)

Embora manifestamente distintas as condutas do tráfico de entorpecentes, ocorridas em condições de tempo e de lugar completamente diversos dos autos que o recorrente apontou a suposta ocorrência de
bis in idem
, se idêntica conclusão não se pode aferir, estreme de dúvidas, no que tange à associação para o narcotráfico, sobre o qual a própria denúncia obtemperou que o grupo era composto por outros agentes que ao tempo da deflagração da ação penal não haviam sido individualizados –, ante a concreta possiblidade de estarmos tratando da mesma associação, porquanto coincidentes também os períodos de atuação apontados nas respectivas exordiais acusatórias, de rigor o acolhimento parcial da preliminar de nulidade da sentença, apenas para afastar a condenação de um dos réus em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes e da apreensão dos entorpecentes; aliadas aos relatórios policiais acerca dos meses de intensas diligências e das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico, avalizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória;

2.2) Irreparáveis as exasperações das penas-bases com fundamento na quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, conforme exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, sem olvidar que
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes;

2.3) Se a confissão parcial de um dos réus não contribuiu para o convencimento da sentenciante e, por isso, não foi utilizada como fundamento do édito condenatório, afasta-se a aplicação a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça;

2.4) Considerando que a situação dos autos traz certas peculiaridades que
demonstram inequívoca dedicação às atividades criminosas, mesmo sendo um dos réus tecnicamente primário não faz ele jus à figura privilegiada, cuja benesse
é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que constantemente exerce a atividade ilícita, como é o caso;

2.5) Ratificadas nesta instância
ad quem
as sanções finais em patamares superiores a oito anos de reclusão
, os regimes iniciais fechados para o cumprimento das respectivas penas encontram substrato no artigo 33, §2.o,
a
do Código Penal. E, n
em mesmo o apelante que teve a condenação pelo crime de associação para o narcotráfico afastada ante o acolhimento da preliminar de
bis in idem
merece ter o regime inicial para o cumprimento da pena remanescente
diverso do fechado,
ex vi
do artigo 33, §2.o,
b
[a
contrario sensu
], por se tratar de réu reincidente;

2.6) Encontra-se prejudicada a intenção de um dos recorrentes
em ver reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico,
se a sua condenação em relação a este último restou decotada pelo acolhimento da preliminar de
bis in idem
. A par disso, os

desígnios em praticar o tráfico de drogas e de se associar aos demais corréus para cometer a narcotraficância são autônomos, sendo certo que também se consumam de forma independente. Outrossim, os verbos nucleares dos tipos são completamente diversos e os delitos são de espécies distintas, o que torna escorreito o já reconhecido concurso material nas dosimetrias dos demais corréus;

2.7) A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos resta inviabilizada pelo disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

CRISTIAN HENRIQUE MORAES

ICARO FELIPE DE MOURA

JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

CRISTIAN HENRIQUE MORAES
,
ICARO FELIPE DE MOURA
e
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
, irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da

1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação penal n.o 1005679-15.2020.8.11.0055, na qual
o primeiro e o último
foram
condenados
às penas individualizadas de
11
(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regimes iniciais
fechados
, além do pagamento de
1.616 (um mil, seiscentos e dezesseis) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e,
o segundo
, à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, de igual modo
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
todos pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
e
35, caput, ambos
da Lei de Drogas
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

As razões de
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
são vistas no ID 100561652, nas quais argui
preliminar de nulidade do processo
ante a ocorrência de
bis in idem
, sob o viés de que já teria sido condenado pelos mesmos fatos na ação penal n.o 1004444-13.2020.8.11.0055. Em matéria de
mérito
e de forma subsidiária, requer o
redimensionamento das penas-bases
por reputá-las exacerbadas e o reconhecimento da
continuidade delitiva
ao invés do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação ao narcotráfico.

Por meio das razões apresentadas no ID 100561637,
ICARO FELIPE DE MOURA
pretende ser
absolvido
da integralidade das imputações, ao argumento de que no período em que ocorridos os fatos sequer estava em Tangará da Serra-MT, mas sim em Barra do Bugres-MT, de modo que não era o proprietário da droga, bem como não teve conhecimento das atividades delituosas.
Subsidiariamente
, vindica o reconhecimento da
figura privilegiada do crime de tráfico de drogas na fração máxima de redução
, além da fixação de um
regime inicial mais brando
e a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Por sua vez,
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
arrazoou no ID 100561638, postulando a
absolvição
do crime de
associação para o narcotráfico
e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
.

Contrarrazões ministeriais aos recursos defensivos são vistas no ID 100561655,
pugnando-se
pelo integral desprovimento de todos os recursos, a fim de ser integralmente mantida a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 106216456, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo
provimento parcial
do recurso interposto por
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
, tão somente a fim de se
afastar a condenação pelo crime de associação ao narcotráfico
, em observância aos princípios do
non bis in idem
e do
in dubio pro reo
, mantendo-se os demais termos da r. sentença quanto ao referido apelante, bem como pelo
desprovimento
dos apelos manejados por
ICARO FELIPE DE MOURA
e
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR LITISPENDÊNCIA OU
BIS IN IDEM
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva, apresentada por
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
, consiste na
preliminar de nulidade da sentença
ante a ocorrência de
bis in idem
, pontuando que já foi condenado pelos mesmos fatos nos autos da ação penal n.o 1004444-13.2020.8.11.0055.

De acordo com a exordial acusatória destes autos, aos ora apelantes foram denunciados pelos crimes de
tráfico de entorpecentes e de associação para o narcotráfico
em virtude dos seguintes fatos:

No mês de
fevereiro de 2020
, na cidade de Tangará da Serra/MT,
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
(vulgo “Neguinho/Kito”);
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
(vulgo “Cris/Begue”) e
ICARO FELIPE DE MOURA
, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
adquiriram, guardaram, mantiveram em depósito e forneceram drogas, consistentes em pasta-base de cocaína e maconha, conforme auto de apreensão e laudo de constatação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas
.

Ao longo dos anos de 2019 e 2020
, na cidade de Tangará da Serra/MT e região,
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO
,
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
e
ICARO FELIPE DE MOURA

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico de drogas
.

De acordo com a narrativa ministerial,
investigadores de polícia receberam informações acerca da prática do narcotráfico e de associação para o tráfico de drogas no Bairro Jardim Alto da Boa Vista, naquela cidade de Tangará da Serra-MT,
por diversos suspeitos
, todavia, até a ocasião do oferecimento da denúncia restavam demonstradas, de maneira individualizada, somente as condutas dos ora recorrentes
.

No dia
12/02/2020
, por volta das 17h00min, investigadores de polícia faziam monitoramento da
residência de ICARO FELIPE DE MOURA, localizada na rua Garça, s/n.o, Quadra 15, Lote 37, Alto da Boa Vista
, quando perceberam a chegada de
JOÃO PAULO
e
CRISTIAN HENRIQUE
em um veículo GM Celta, de cor branca. Desembarcaram com uma mochila feminina de cor marrom
, entraram na casa de ICARO e logo saíram sem a bolsa
. Diante da fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, os investigadores adentraram no imóvel, acreditando que houvesse outros traficantes no local, entretanto, na residência não havia mais ninguém, uma vez que Ícaro já tinha empreendido fuga.

Mesmo assim os investigadores de polícia lograram êxito em apreender
2 (dois) volumes grandes de pasta-base de cocaína [massa bruta de 2,020 kg] e uma balança de precisão
, além de documentos e faturas de energia elétrica em nome de Ícaro, restando evidente que a droga foi entregue na residência dele.

Dando continuidade nas diligências, no dia seguinte [
13/02/2020
], os investigadores de Polícia
localizaram o endereço de JOÃO PAULO
e lá conseguiram visualizá-lo, contudo este também empreendeu fuga do local.

Diante das evidências do narcotráfico e da situação de flagrante delito, os policiais
foram recebidos pela genitora de JOÃO PAULO, que autorizou a busca domiciliar
, sendo então encontradas
6 (seis) porções de maconha [massa bruta de 1,290 kg]; 2 (dois) rolos de plástico-filme usados para embalar as drogas e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie
, provenientes da venda ilícita de drogas.

A investigação também revelou o liame associativo para a mercancia de drogas entre os agentes, com a divisão de funções específicas de cada um dentro da associação, visando a distribuição e o comércio de entorpecentes naquela cidade, somada à apreensão de quantidade significativa de narcóticos
[mais de 3 quilos], apetrechos para preparação [balanças, papel-filme, etc]; dinheiro em espécie
, evidenciando-se entre os agentes o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas.

Por sua vez, a
ação penal n.o 100444-13.2020.8.11.0055
, apontada por
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
como ensejadora de propalado
bis in idem
, teve início a partir da sua prisão em flagrante ocorrida em

28/08/2020
, sendo denunciado e condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim [estava na posse de duas porções de maconha e resquícios de pasta base de cocaína em uma sacola guardada do lado de fora da janela de seu quarto,
na residência em que morava com sua convivente Raquel na cidade de Tangará da Serra-MT
], enquanto que a associação narrada na exordial acusatória daqueles autos reportou ter ocorrido
nos anos de

2019 e 2020
.

Evidenciou-se, também naqueles autos, que
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
, objetivando a prática de crimes de tráfico de drogas e contra o patrimônio, associou-se a vários indivíduos na cidade de Tangará da Serra-MT, sob a liderança de
Eberson Fortunato Rafael
, vulgo “Bingo”, residente em Cuiabá-MT e fornecedor de parte dos entorpecentes distribuídos no município de Tangará da Serra-MT.

Lá foi apurado que
CRISTIAN
era o braço direito de

Eberson
, exercendo a função de “disciplina” da associação, o “punho de ferro”, responsável por receber os entorpecentes e repassá-los aos demais integrantes da associação, os quais distribuíam as substâncias proscritas nas respectivas “bocas de fumo”.

Ou seja, embora
manifestamente distintas as condutas do tráfico de entorpecentes
, ocorridas em condições de tempo e de lugar completamente diversos [nestes autos o apelante foi flagrado em
fevereiro/2020
e nos de n.o 100444-13.2020.8.11.0055 em
agosto/2020
, envolvendo locais diferentes, conforme acima detalhado],
idêntica conclusão não se pode aferir estreme de dúvidas no que tange à associação para o tráfico de drogas
, sobre a qual a própria denúncia obtemperou que o grupo era composto por outros agentes que ao tempo da deflagração da ação penal não haviam sido individualizados, de sorte que
existe a concreta possiblidade de estarmos tratando da mesma associação, porquanto coincidente também o período de atuação [entre os anos de 2019 e 2020]
.

Desse modo, imperativa a incidência dos princípios do
in dubio pro reo
e do
non bis idem
, de modo que
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR
, apenas para
afastar a condenação
de CRISTIAN HENRIQUE MORAES
exclusivamente em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas
.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados autonomamente por
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
,
ICARO FELIPE DE MOURA
e
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.

Considerando que os fatos já foram circunstanciados quando do enfrentamento da preliminar, passa-se à direta análise das teses recursais propriamente ditas.

I –
DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
FORMULADA POR
ICARO FELIPE DE MOURA
E
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA

Enquanto
ICARO FELIPE DE MOURA
pretende ser
absolvido
da integralidade das imputações, sob o viés de que no período em que ocorridos os fatos sequer estava em Tangará da Serra-MT, mas sim em Barra do Bugres-MT, ao que refutou ser o proprietário da droga, ou mesmo ter conhecimento acerca das atividades delituosas dos demais corréus;
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
postulou a
absolvição
exclusivamente quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas
.

Ocorre que a prova da materialidade de ambos os delitos
encontra-se demonstrada pelo Boletins de Ocorrência de ID 1000561452 – págs. 5/8 e págs. 15/18; Autos de Apreensão de ID 1000561452 – págs. 9 e 19; Laudos de Constatação de ID 1000561452 – págs. 11/14 e págs. 21/24; Relatórios de Investigação de ID 1000561452 – págs. 44/53; 55/56; 62/63; 65/66; 68/69 e 70/71; ID 100561466 – págs. 8/14; Relatório de Interceptação Telefônica de Id 100561459 – págs. 87/93 e págs. 129/141 e Id 100561468 – págs. 13/15 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Ademais, oportuno ainda registrar que as investigações e respectiva instrução criminal foram subsidiadas por interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, monitoramento
in loco
dos investigados e material coletado em buscas e apreensões durante a deflagração de duas operações policiais, quais sejam, “KONG” e “TANGARAZINHO”.

Especificamente com relação às
autorias delitivas
,
quando interrogado pela autoridade judicial [ID 101444471 – pág. 1],
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
confessou apenas a prática do crime de tráfico de entorpecentes, negando a existência de qualquer vínculo associativo entre os recorrentes, inclusive isentando
ICARO
de responsabilidade ao aduzir que depositou o entorpecente na casa deste, sem o seu conhecimento, usurpando da confiança que lhe foi depositada. Como
ICARO
iria embora da cidade, lhe pediu para ficar em sua casa, ao que desenvolveu a linha de que era usuário e exercia o comércio malsão sozinho; havia adquirido a droga para pagamento posterior, sem que houvesse envolvimento de sua parte em associação ou em organização criminosa. Entretanto, ao ser questionado na companhia de quem estava quando deixou o entorpecente na residência de
ICARO
, disse que não tinha mais nada para declarar.

Já
ICARO FELIPE DE MOURA
, também na fase judicial
[ID 101444471 – pág. 1]
, negou todas as imputações que lhe são feitas, argumentando que não tinha conhecimento de que
JOÃO PAULO
utilizava a sua casa para esconder drogas. Revelou que no dia em que a droga foi deixada na sua residência e apreendida pela polícia, não se encontrava na cidade, considerando que desde janeiro/2020 foi transferido em virtude do trabalho para a cidade de Barra do Bugres-MT, deixando sua casa aos cuidados de
JOÃO PAULO
.

Todavia, de acordo com o Relatório de Investigação de n.o 892/2020 [ID 100561481 – págs. 14/15], a mudança de
ICARO
daquele município somente ocorrera de fato após a apreensão da droga em sua residência, o que inclusive é corroborado pelas declarações judiciais de seu sogro, Sr. Genivaldo Farias da Silva [ID 101444471 – pág. 1], o qual foi ouvido na condição de informante e atestou perante a autoridade judicial que seu genro mudou-se para Barra do Bugres-MT em meados de fevereiro, ficando clarividente que a utilização da casa foi deliberação dos agentes associados, justamente para ludibriar os policiais, na crença de que não seria um local conhecido dos servidores da segurança pública e que poderiam ocultar e preparar as substâncias para a mercancia de forma mais segura.

Sob o crivo do contraditório [ID 101444471 – pág. 1], o
investigador de polícia Weverton Crispim de Oliveira
elucidou que a associação criminosa era comandada por
Eberson Fortunato
, vulgo
Bingo
, sendo Cristian o seu braço direito e responsável por receber o entorpecente e repassar ao Kito [João Paulo], que por sua vez, às vezes guardava a droga na casa dele, às vezes guardava na casa do Icaro, sobretudo porque
se imaginava que os policiais não tinham conhecimento de que ICARO integrasse a organização criminosa, em virtude de ser uma pessoa que trabalhava e não ostentava antecedentes criminais, além de morar em uma casa que não era “queimada”
. No dia dos fatos, os policiais, por meio de vigilância e monitoramento, descobriram que Kito e Cristian chegaram em um veículo Celta [os policiais já sabiam que era de propriedade deles e, inclusive, possuem vídeos de ambos no interior desse veículo]; entraram na casa de Icaro portando uma mochila e saíram, na sequência, sem a mochila. Os policiais os seguiram até a casa do vulgo “Suco”, que também é integrante da facção criminosa e lá permaneceram. Diante da possibilidade de haver drogas naquela mochila, os policiais retornaram à casa de Icaro e adentraram ao local, obtendo êxito em localizar dois tabletes de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. Em virtude de Icaro não estar presente na residência, foi apreendida uma carteira de trabalho e uma conta de energia em seu nome.

O também
policial civil Jorge Daniel da Silva
, perante a autoridade judicial [ID 101444471 – pág. 1], disse que receberam informações de que os acusados estariam associados para praticar o tráfico de entorpecentes no Bairro Alto da Boa Vista. Passaram então a realizar o acompanhamento de campo e iniciaram investigações para delinear o papel de cada um na associação. Conforme os policiais iam recebendo informações, efetuavam-se prisões e apreensões de drogas,
com duração de mais de seis meses de investigação
. Participou de algumas diligências em campo nas casas de Icaro e de
João Paulo, tendo acompanhado mais de perto as investigações que giravam em torno deste último e descobriram que ele era o responsável por fazer a distribuição das drogas
. Havia informações de que tinha chegado uma droga para ele, de modo que foram até a sua casa, mas João Paulo conseguiu se evadir. Entretanto, conseguiram fazer uma grande apreensão de droga e dinheiro no local.

Prosseguiu aduzindo que no dia dos fatos uma equipe acompanhou João Paulo e Cristian em um Celta branco até a casa de Icaro; ambos desceram desse veículo com uma bolsa e entraram na casa de Icaro, em seguida, retornaram sem a bolsa. Os investigadores Crispim e Itamar decidiram por continuar o acompanhamento do veículo e, posteriormente, a equipe retornou à residência para verificar quem receberia a substância, quando localizaram drogas e dinheiro no local. Cristian era um dos líderes, dificilmente se envolvia com a venda direta ao usuário, como faziam Icaro e João Paulo. A droga de Cristian seria a que ele e João Paulo deixaram na casa de Icaro. Todos se reportavam ao Cristian e o viam como “chefe”, sendo uma pessoa respeitada dentro da organização.
João Paulo e Icaro tinham a função de fazer a distribuição, tanto é que na residência dos dois foi apreendida grande quantidade de droga
. Na boca de fumo geralmente se localiza a droga “picadinha”, pronta para o consumo, não se encontra balança de precisão. Quando o suspeito é apreendido com balança, ele geralmente é um fornecedor, sobretudo, quando aliado à grande quantidade de droga apreendida, como no caso.

Por sua vez, o
investigador de polícia Itamar Cleiton Souza Xavier
, de igual modo em juízo [ID 101444471 – pág. 1], disse que passaram a receber informações sobre traficância no Bairro Alto da Boa Vista e que esses indivíduos estariam associados e comandando a região.
Através de vigilância e monitoramento, constataram a prática do tráfico de drogas. João Paulo, vulgo Kito, seria responsável por distribuir o entorpecente, fazer a venda às bocas de fumo, o qual recebia esse entorpecente do vulgo Bingo. Juntamente com o Kito, estavam o Beg [Cristian] e o Icaro
, bem como outros indivíduos, a exemplo de Vitor Felipe e o vulgo Suco.
A função dos três apelantes era a distribuição das drogas para os pontos de venda; a guarda dos entorpecentes e a realização da cobrança
. Eles “mexiam” nessa droga em vários lugares, os quais passaram a ser monitorados pela polícia que conseguiu lograr êxito em algumas apreensões. Em um dos monitoramentos conseguiram visualizar o Kito e o Beg em um veículo, na tentativa de fugir da polícia militar e acabaram levando o entorpecente para a casa de Icaro, local em que os policiais adentraram e apreenderam dois quilos de pasta base de cocaína. Dias depois, os policiais tinham fundada suspeita de que havia drogas na casa de João Paulo, foram até lá, contudo, ele fugiu.

Acrescentou que dentro da casa da mãe de João Paulo encontraram dinheiro, que estava na bolsa de um menor e mais dois tabletes de maconha. As investigações perduraram mais de cinco meses. João Paulo integrava a cúpula que recebia o entorpecente em Tangará da Serra-MT e, por isso, era responsável em distribuí-lo para as bocas de fumo. Eles armazenavam a droga em lugares diferentes para “desbaratinar” a polícia, no entanto, era bastante comum se utilizarem da casa de Icaro, de Vitor Felipe, do vulgo “Depressão” e do vulgo “Suco” para guardarem o entorpecente. Cristian era o braço direito de Kito e de Eberson, o “punho de ferro”, sendo responsável pela cobrança e dar o famoso “salve”, acaso o indivíduo não pagasse [era submetido a lesões]. Recorda-se de ter visto o
status
da rede social de Beg [Cristian] dizendo que ele estaria na ativa. Os investigadores possuem imagens que vinculam Icaro ao João Paulo captadas durante as vigilâncias. Visualizavam Icaro juntamente com João Paulo e Beg [Cristian] (ID 101444471 – pág. 1).

Ou seja, as teses recursais trazidas por
ICARO FELIPE DE MOURA e JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
realmente não se sustentam.
A análise das diligências policiais retrata intenso e contínuo contato entre os apelantes, em inequívoco
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre eles; divisão de tarefas também fora revelada nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da prisão e da

apreensão das drogas constituem elementos suficientes para a certeza da prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também o de

associação para o mesmo fim, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso que inclui interceptações telefônicas, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão-somente, com base nas negativas de autoria dos crimes feitas pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sempre pertinente também ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.o 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, que assegura e valida a integralidade do édito condenatório proferido em 1.a instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas da autoria e/ou ausência de
animus associandi
.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para manter a integralidade do édito condenatório em relação aos recorrentes, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, buscam tão somente esquivarem-se das responsabilidades penal, desqualificando os elementos probatórios coesos e firmes quanto à individual responsabilidade de cada um nas práticas delituosas, razão por que não deve prevalecer o intento absolutório formulado.

II –
DA DOSAGEM DAS PENAS
E SEUS CONSECTÁRIOS
.

O réu
CRISTIAN HENRIQUE MORAES ainda pretende
o
redimensionamento das penas-bases
[por reputá-las exacerbadas] e o reconhecimento da
continuidade delitiva
em detrimento do concurso material de crimes.

Por sua vez,
ICARO FELIPE DE MOURA
requer

o reconhecimento da
figura privilegiada
do crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
na fração máxima de redução (2/3)
, além da fixação de um
regime inicial mais brando
e a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
.

Por fim,
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
almeja a incidência da
atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
.

De proêmio considera-se
prejudicado
o pedido de
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
quanto ao
redimensionamento da reprimenda imposta pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes
,

considerando que com o acolhimento da preliminar, o édito condenatório, neste ponto, restou afastado.

Extrai-se da r. sentença que assim foram individualizadas, em primeira instância, as penas impingidas aos ora recorrentes,
verbis
:

“...DO REU
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
, vulgo “BEG”.

Do crime de tráfico de drogas

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe maus
antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ);
a quantidade e a natureza da droga apreendida demonstra, por si só,
reprovabilidade
exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 2,020 kg de pasta base de cocaína e 1,290 kg de maconha
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências do crime
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração,
fixo a PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, incide a circunstância
agravante da reincidência
, tendo em vista que o acusado foi definitivamente condenado nos autos ID 187282, que tramitaram na Segunda Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de roubo majorado, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 03/04/2017, motivo pelo qual
agravo em 1/6
a PENA EM FORMAÇÃO, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
terceira fase
, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a
PENA DEFINITIVA ao réu CRISTIAN HENRIQUE MORAES, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

(...)

DO RÉU
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA

Do crime de tráfico de drogas

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe maus
antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ);
a
quantidade e a natureza da droga
apreendida demonstra, por si só,
reprovabilidade
exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 2,020 kg de pasta base de cocaína e 1,290 kg de maconha
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências do crime
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma,
verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a
PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, incide a circunstância
agravante da reincidência
, tendo em vista que o acusado possui em seu desfavor processo executivo de pena n.o 8804-42.2019.811.0055, motivo pelo qual agravo em 1/6 a PENA EM FORMAÇÃO, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
terceira fase
, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a
PENA DEFINITIVA ao réu JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime de associação para o tráfico.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe maus
antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ);
a quantidade e a natureza da droga
apreendida demonstra, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 2,020 kg de pasta base de cocaína e 1,290 kg de maconha
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências do crime
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a
PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, incide a circunstância
agravante da reincidência
, tendo em vista que o acusado possui em seu desfavor processo executivo de pena n.o 8804-42.2019.811.0055, motivo pelo qual
agravo em 1/6
a PENA EM FORMAÇÃO, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
terceira fase
, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a
PENA DEFINITIVA
ao réu JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em sendo aplicável a regra do
concurso material de crimes
, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais idênticos, fica o réu JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1616 (um mil seiscentos e dezesseis) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em
REGIME FECHADO
, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

(...)

DO RÉU ICARO FELIPE MOURA.

Do crime de tráfico de drogas

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe maus
antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ);
a quantidade e a natureza da droga apreendida
demonstra, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 2,020 kg de pasta base de cocaína e 1,290 kg de maconha
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências do crime
são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a
PENA BASE em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
,
não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes
, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a
PENA DEFINITIVA
ao réu ICARO FELIPE MOURA,
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Do crime de associação para o tráfico.

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie; o réu não exibe maus
antecedentes
criminais, haja vista a impossibilidade de se utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base (Súm. 444, STJ); a
quantidade e a natureza da droga

apreendida demonstra, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena base, tendo em vista que foram apreendidos 2,020 kg de pasta base de cocaína e 1,290 kg de maconha
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo do crime
restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as
circunstâncias
também não extrapolam à normalidade; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável passível de valoração, fixo a
PENA BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Na
segunda fase da dosimetria
, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual fixo a
PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem as causas de aumento ou diminuição de pena, eis porque encerro a
PENA DEFINITIVA
ao réu ICARO FELIPE DE MOURA, em
04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente, à época dos fatos.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4o, da LDA, conforme argumentação exposta no bojo da sentença.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em sendo aplicável a regra do
concurso material
de crimes, exposta no art. 69, do CP, com distintas penas privativas de liberdade e regimes prisionais idênticos, fica o réu ICARO FELIPE DE MOURA definitivamente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 1400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, a, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em
REGIME FECHADO
, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta
...
”
– grifei – ID 100561604 – págs. 24/33.

As sanções basilares de todos os recorrentes foram escorreitamente estabelecidas em
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
em relação ao crime de
tráfico de entorpecentes
, e em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa

no que tange ao delito de
associação para o narcotráfico
,
mediante o desabono da quantidade e da variedade de drogas apreendidas [
2,020 kg de pasta base de cocaína
e
1,290 kg de maconha
], conforme a exegese do artigo 42 da Lei de Drogas.

Nesse cenário, emerge
idônea também
a proporção dos recrudescimentos, uma vez que além da
jurisprudência dominante sugerir a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial presente,
a incidir sobre o intervalo abstrato de pena prevista
no preceito secundário da respectiva infração penal ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
(STJ – AgRg no AREsp 1168233/ES), isso não implica na conclusão de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seja uma operação aritmética com pesos
absolutos
a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (STJ – AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

A
segunda fase dosimétrica
do crime de tráfico de drogas,
questionada por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
a fim de lhe ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
foi objeto de esclarecimento no âmbito da própria sentença no sentido de que referido elemento dotado de parcialidade não contribuiu para o convencimento da sentenciante e por isso, não foi utilizado como fundamento do édito condenatório, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“...o corréu JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, vulgo KITO,
admitiu parcialmente os fatos, assumindo a propriedade de todas as drogas encontradas na residência de Icaro e na sua, isentando os corréus ICARO FELIPE DE MOURA e CRISTIAN HENRIQUE MORAES, vulgo BEG de responsabilidade
. Todavia, em razão do farto arcabouço probatório produzido nos autos,
não se verifica a necessidade de empregar a confissão parcial como elemento de convencimento desta julgadora
. Ademais, conforme se vê, a versão articulada por JOÃO PAULO para isentar os demais corréus de responsabilidade não se coaduna com os demais elementos de cognição aferidos neste processo, os quais atestam sobremaneira o envolvimento dos demais acusados em unidade de desígnios na prática do tráfico de drogas...”
– grifei – ID 100561604 – pág. 14.

Derradeiramente, a
terceira fase dosimétrica
também do crime de tráfico de drogas, objeto de irresignação exclusivamente por parte de
ICARO FELIPE DE MOURA
, visando o reconhecimento da
figura privilegiada
, não obstante seja o único tecnicamente primário dentre os recorrentes, a quantidade e a variedade de droga aliada ao fato de que era justamente a casa de ICARO que funcionava como ponto de guarda e subsequente preparo do entorpecente para a posterior distribuição da associação criminosa [delito em relação ao qual também restou condenado e foi por meses monitorado pela polícia], atestam a sua dedicação às atividades delituosas, óbice intransponível à concessão da benesse em referência.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – 1) IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DE AGENTES POLICIAIS FEDERAIS CONFIRMANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO TRÁFICO DE DROGAS – RESIDÊNCIA QUE ESTAVA SENDO INVESTIGADA E MONITORADA - ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – (...)
3) TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
– 4) QUANTIDADE DE DROGA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO - ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PRECEDENTES DO STJ - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de drogas, sobretudo quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações prestadas por policiais federais que estavam monitorando a casa do apelante, aliadas ao depoimento de corré que confirmou o envolvimento do apelante como o tráfico de drogas. (...)
3 – A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que exerce a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que já estava sendo monitorado pela Polícia Federal por vender, em atacado, drogas para traficantes da Capital e redondezas, e mantinha, em sua casa, cerca de 6.930kg de maconha, fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida.
4 - Embora o réu seja primário e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do crime), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

(TJ-MT 00209191820118110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021). Negritei.

Outrossim,
prejudicada
a intenção de
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
em ver

reconhecida a
continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico
, porque a sua condenação em relação a este último restou decotada. A par disso, relevante destacar que os

desígnios em praticar o tráfico de drogas e de se associar aos demais corréus para cometer a narcotraficância são autônomos, sendo certo que também se consumam de forma independente. Outrossim, os verbos nucleares dos tipos são completamente diversos e os delitos são de espécies distintas, o que torna escorreito o já reconhecido concurso material nas dosimetrias dos demais corréus.

E, estando ratificada nesta instância
ad quem
a sanção final de
ICARO FELIPE DE MOURA
no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, além do pagamento de
1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa
, o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade encontra substrato no artigo 33, §2.o,
a
do Código Penal,
de modo que sequer
a substituição por sanções restritivas de direitos torna-se possível frente ao disposto no artigo 44, inciso I do mesmo
Codex
.

Nem mesmo
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
que teve a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes afastada ante o acolhimento da preliminar de
bis in idem
merece ter o regime inicial mais brando que o
fechado
para o cumprimento da pena remanescente de
07 (sete) anos de reclusão
e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
ex vi
do artigo 33, §2.o,
b
[a
contrario sensu
], por se tratar de réu
reincidente
, daí porque segue mantido o regime mais gravoso.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE
BIS IN IDEM
apenas para afastar a condenação de
CRISTIAN HENRIQUE MORAES
exclusivamente em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas
, restando sua sanção final sedimentada em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, daí porque
JULGO PREJUDICADOS
os pedidos subsidiários do referido réu, de readequação da reprimenda imposta pelo delito de associação para o narcotráfico e de reconhecimento da continuidade delitiva, ao passo que ainda
DESPROVEJO
o pedido remanescente de

CRISTIAN HENRIQUE MORAES
relacionado à readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas.

Lado outro,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
ICARO FELIPE DE MOURA
e
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA
em face da sentença
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT na ação penal n.o 1005679-15.2020.8.11.0055,
bem como ao pedido remanescente de

CRISTIAN HENRIQUE MORAES
, relacionado à readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022